Tribunal: TJDFT
Processo: 0707865-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CRIMINAL Número do processo: 0707865-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL Requerente: RAFAEL DIAS DE PAIVA Requerido: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O Cuida-se de petição de próprio punho, apresentada por RAFAEL DIAS DE PAIVA, na qual formula pedido de revisão criminal. Salienta-se que o peticionante não possui capacidade postulatória para a ação. Ademais, compulsando os autos, verifica-se que, em sua petição, não instruiu o pedido com os documentos necessários para a compreensão da controvérsia, nem sequer com a r. sentença ou v. acórdão que se pretende revisar. Dessa forma, nos termos do art. 244, parágrafo único, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT[1], e considerando o pedido externado pelo sentenciado, nomeio a Defensoria Pública para acompanhar o feito e, assim, verificar as medidas adequadas para propiciar o exame da pretensão do peticionante, providenciando a sua necessária instrução, sob pena de não admissão, inclusive se há interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Depois, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 244. A petição inicial de revisão criminal será instruída com a certidão do trânsito em julgado da decisão condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Parágrafo único. O relator, se julgar insuficientemente instruído o pedido e conveniente a apensação dos autos originais, poderá requisitá-los.